Tribunal: TJBA
Processo: 8003645-10.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003645-10.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ARLEIDE SANTANA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GAUVANE HAENDEL CASTRO SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NEGATIVA DO BANCO EM EMITIR OS BOLETOS. NEGATIVA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Antecipação de Tutela, ajuizada pelo Espólio de Erick Silva Vian contra o Banco do Brasil S/A, visando à emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas de financiamento de veículo, diante do falecimento do contratante e do consequente encerramento da conta corrente vinculada ao débito automático.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas de financiamento, ante a recusa da instituição financeira recorrente em disponibilizar meios alternativos de quitação da dívida.

III. Razões de decidir
3. O financiamento bancário de veículo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297).
4. A negativa do banco em oferecer alternativas para o pagamento das parcelas após o falecimento do contratante configura prática abusiva, contrária ao art. 6º, IV e V, do CDC, que protege o consumidor contra métodos comerciais coercitivos e permite a revisão de cláusulas desproporcionais.
5. O encerramento da conta corrente pela própria instituição financeira alterou unilateralmente as condições de pagamento do contrato, cabendo ao banco viabilizar alternativas compatíveis com a nova realidade do espólio.
6. Restou comprovado nos autos que os herdeiros tentaram reiteradamente realizar o pagamento das parcelas e foram impedidos pelo banco recorrente, que se recusou a emitir boletos ou disponibilizar outra forma de pagamento.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.
8. Correta a sentença ao condenar o banco na obrigação de fazer, determinando a emissão dos boletos em nome do espólio de Erick Silva Vian.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É abusiva a conduta da instituição financeira que se recusa a emitir boletos bancários para pagamento de parcelas de financiamento de veículo por parte do espólio do contratante falecido, quando a conta corrente vinculada ao débito automático foi encerrada pelo próprio banco, caracterizando falha na prestação do serviço, sendo prática abusiva nos termos do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 304, 313; CDC, arts. 6º, IV e V; 14; 51, IV e XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003645-10.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ARLEIDE SANTANA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR